Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. USO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. FRAUDE DIGITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, II, e § 4o-B, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática de furto qualificado mediante fraude com uso de dispositivo eletrônico. A defesa pleiteia absolvição com base na alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude e uso de dispositivo eletrônico, em face da alegação defensiva de ausência de provas produzidas sob contraditório e da inexistência de consentimento da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está demonstrada por documentos bancários e policiais, além de provas orais colhidas sob o crivo do contraditório judicial.
4. O depoimento da vítima, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, é coerente, detalhado e harmônico com os demais elementos de prova, descrevendo de forma consistente a apropriação indevida de seus dados e documentos pessoais para a contratação de empréstimos e obtenção de cartão de crédito.
5. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os relatos do policial responsável pela investigação e de testemunhas próximas, corroboram que as transações foram realizadas sem o consentimento da vítima, evidenciando fraude e dolo por parte do réu.
6. A alegação do acusado de que agiu com anuência da vítima não se sustenta diante da prova de que ocultou a informação de que o veículo da vítima seria dado em garantia e de que o cartão foi emitido e utilizado com senha em nome da vítima, sendo enviado ao endereço de familiar do próprio acusado.
7. A confissão parcial do acusado reforça a autoria, ao admitir o uso dos dados da vítima e a omissão deliberada de informações relevantes, evidenciando o dolo e o aproveitamento da relação de confiança existente.
8. A pena foi fixada de forma proporcional, observando as diretrizes do art. 68 do Código Penal, com valoração negativa da circunstância judicial referente ao abuso de confiança e uso de meio fraudulento eletrônico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.